Tribunal: STF
Processo: RHC 61488
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES FALIMENTARES. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENÚNCIA.
É IRRELEVANTE O FATO DE A FALÊNCIA TER SIDO DECRETADA DEPOIS DO AFASTAMENTO DOS ORA PACIENTES, UMA VEZ QUE OS FATOS NARRADOS DA DENÚNCIA E QUE, EM TESE, CONSTITUEM CRIMES FALIMENTARES OCORRERAM
QUANDO ESTAVAM NA DIREÇÃO DA FIRMA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.